Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-80.2020.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003438-80.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 792.027.051-00 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), RODINEI NUNES FRAZAO - CPF: 468.458.601-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO – CONTRATO VERBAL – COMPRA E VENDA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – REVEL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 3.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre desfazimento de relação contratual verbal de compra e venda de imóvel em que se pretende a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Pretende o promovente a reforma da sentença para que seja determinada a restituição integral do valor pago, bem como seja indenizado por danos morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

No caso em tela o recorrente alega ter adquirido do recorrido um imóvel, cuja negociação se deu de forma verbal, tendo realizado o pagamento de R$ 3.996,00 (três mil, novecentos e noventa e seis reais).

Aduz que o recorrido outorgou procuração lhe conferindo amplos poderes, inclusive para exercer a titularidade do imóvel, posse e propriedade.

Porém, após a negociação o recorrido impediu que o demandante retirasse os boletos das parcelas junto à empresa responsável pelo empreendimento e assumiu as parcelas do contrato, não transferindo o imóvel, como pactuado verbalmente.

O reclamado citado não apresentou contestação e teve a revelia decretada.

A revelia do réu não importa em presunção de veracidade das alegações do autor, cabendo a este, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, provar os fatos constitutivos de seu direito.

A prova carreada pelo recorrente se restringe à procuração a ele outorgada pelo recorrido, bem como comprovantes de pagamento que totalizam R$ 2.494,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).

Dos comprovantes de pagamento há um no valor de R$ 1.000,00 realizado em 15.01.2019 e três no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), cada qual, datados de 17.06, 17.07 e 11.09 de 2019, totalizando, portanto, R$ 2.494,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais) – id 178423934.

Em face da comprovação de pagamento de tais valores, a sentença merece reforma para que seja determinada a restituição de
R$ 2.494,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).

No que tange ao dano moral, tem-se que a
parte reclamante foi submetida à situação desgastante e angustiante, ante o comportamento do recorrido em desfazer o negócio e não restituir os valores por ele recebidos, sem que haja nos autos informação de que seja o recorrente quem tenha dado causa, o que ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, tal situação possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo como devido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais no valor de
R$
2.494,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais)
,
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação,
e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023